Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703315-28.2020.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargado Luciana Magalhães de Almeida Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência consubstanciado em isenção de imposto de renda por ser a Autora, ora Agravante, servidora pública portadora de neoplasia maligna em exercício. Negado seguimento ao agravo por perda de seu objeto, ante a prolação de Sentença nos autos principais (págs. 1 e 2 do ID 16511506), interpõe o Agravado embargos de declaração ao argumento de que padece de omissão a Decisão embargada por não ter consignado a perda da eficácia da tutela recursal proferida nos presentes autos. Dispensada a manifestação da parte Agravada. É a suma dos fatos. Segundo afirma o Embargante, embora “seja possível inferir do decisum que a antecipação de tutela recursal perdeu o seu efeito, diante da negativa de seguimento dos recursos, imperioso que fique expressamente consignado a fim de evitar eventual alegação pela parte autora de descumprimento da liminar pelo Distrito Federal. Destarte, imperioso que Vossa Excelência se manifeste quanto tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento, consignando a perda da sua eficácia” (pág. 2 do ID 16789810). É certo que a consequência da negativa de seguimento ao agravo de instrumento por perda de seu objeto, ante a prolação de Sentença nos autos principais que julgou improcedente o pedido deduzido pela parte Autora/Agravante, é a revogação implícita da tutela recursal deferida nos presentes autos, haja vista que “a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal”, conforme decidido na Decisão embargada (pág. 2 do ID 16511506). Todavia, embora ausente omissão na Decisão embargada, reputo necessário consignar de forma explícita a perda de eficácia da Liminar outrora concedida nos presentes autos. À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para, em complementação à Decisão embargada que negou seguimento ao agravo, tornar sem efeito a liminar deferida nos presentes autos. Intime-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator